Tribunal: TJMT
Processo: 1034219-81.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034219-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[IZADORA AZEVEDO VILALBA DE CARVALHO - CPF: 017.706.501-05 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (EMBARGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Alegada falha na prestação de serviços médicos. Suposta omissão quanto à interpretação do prontuário médico, falha no dever de informação e responsabilidade objetiva. Inexistência de vícios no acórdão. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo sentença que rejeitou pedidos iniciais em ação de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviços médicos, sob alegação de omissões quanto à interpretação do prontuário médico, falha no dever de informação e interpretação extensiva da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão apontados pela embargante quanto: (i) à interpretação equivocada do prontuário médico pela perita judicial, especificamente sobre a ocorrência de hemorragia nas primeiras 24h do pós-operatório; (ii) à falha no dever de informação, incluindo ausência de esclarecimento sobre riscos da cesárea em paciente hipertensa, termo de consentimento apócrifo e desinformação à família; e (iii) à interpretação extensiva da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado.

4. Não há omissão quanto à interpretação do prontuário médico, pois o acórdão expressamente consignou que “a perita foi enfática ao afirmar que caso tivesse deixado algum vaso sangrante, a complicação hemorrágica se manifestaria no pós-operatório imediato, isto é, nas primeiras 24 horas, e não somente no 2º dia de pós-operatório”, adotando as conclusões periciais como razão de decidir.

5. O acórdão abordou adequadamente a questão do dever de informação, consignando que “não há elementos probatórios que indiquem falha nesse dever de informação por parte do hospital e sua equipe médica” e que “a perita judicial afirmou que a paciente foi devidamente informada sobre seu quadro clínico e a necessidade de nova intervenção cirúrgica”.

6. Quanto à responsabilidade objetiva, o acórdão expressamente consignou que “a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor” e que “a responsabilidade do hospital pelos serviços prestados é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC”, destacando ainda que “mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado pela vítima”.

7. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por IZADORA AZEVEDO VILALBA DE CARVALHO contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Indenização por Danos Morais decorrentes de falha na prestação de serviços médicos” (Proc. nº 1034219-81.2021.8.11.0041), à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que rejeitou os pedidos iniciais, por entender que não foi constatada falha na prestação dos serviços por parte da requerida (cf. Id. nº 331738871).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios, alegando omissões no acórdão quanto a: 1) interpretação equivocada do prontuário médico pela perita judicial, especificamente quanto à ocorrência de hemorragia nas primeiras 24h do pós-operatório; 2) falha no dever de informação, incluindo ausência de esclarecimento sobre riscos da cesárea em paciente hipertensa, termo de consentimento apócrifo e desinformação à família; e 3) interpretação extensiva da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 335310879).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 337950376).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões no acórdão.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar: 1) a contradição interna da perícia judicial quanto à interpretação do prontuário médico sobre a ocorrência de hemorragia nas primeiras 24h após a cesárea; 2) a falha no dever de informação em múltiplos aspectos; e 3) a interpretação extensiva da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Já a parte embargada defende que o acórdão não padece de quaisquer vícios, tendo enfrentado expressamente os temas suscitados de forma suficientemente clara, e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, analisando detidamente as alegações da embargante e o acórdão embargado, verifico que não estão presentes os requisitos para o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto à primeira alegação, referente à suposta omissão sobre a interpretação equivocada do prontuário médico pela perita judicial, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao analisar a prova pericial e suas conclusões. O acórdão expressamente consignou que “a perita foi enfática ao afirmar que caso tivesse deixado algum vaso sangrante, a complicação hemorágica se manifestaria no pós-operatório imediato, isto é, nas primeiras 24 horas, e não somente no 2º dia de pós-operatório” e que “o hematoma de parede abdominal é uma complicação possível de ocorrer em cesarianas mesmo quando realizada a técnica adequada”.

É importante destacar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

A alegação da embargante de que o prontuário médico registra eliminação de sangue no dia 24/03/2019 não configura omissão do acórdão, mas sim discordância com a valoração da prova pericial, que foi expressamente adotada como razão de decidir. O acórdão, ao acolher as conclusões da perícia, entendeu que não houve falha técnica na cirurgia, independentemente do registro de sangramento, pois a complicação foi devidamente diagnosticada e tratada.

No que tange à segunda alegação, referente à suposta omissão quanto à falha no dever de informação, o acórdão também abordou adequadamente a questão, consignando que “não há elementos probatórios que indiquem falha nesse dever de informação por parte do hospital e sua equipe médica” e que “a perita judicial afirmou que a paciente foi devidamente informada sobre seu quadro clínico e a necessidade de nova intervenção cirúrgica”.

O acórdão ainda destacou que “a perita respondeu expressamente a esse questionamento afirmando que quando evidenciado o quadro de distensão abdominal, foram realizados os exames laboratoriais e de imagem” e que “mediante os resultados foi realizada cirurgia de urgência”. Também mencionou que “sobre a indicação da Laparotomia, a pericianda foi reavaliada pelo Dr. Mauricio Guilherme Silva Soares no dia 25/03/2016 às 15:37 e registrou na CD: 'Conduta: Jejum até 2ª ordem. Converso com acompanhante e paciente. Solicito TC (Tomografia computadorizada) de abdome e pelve'”.

Quanto à alegação específica sobre o termo de consentimento apócrifo e ausência de esclarecimento sobre riscos da cesárea em paciente hipertensa, trata-se de argumentação que busca rediscutir a valoração probatória já realizada, não configurando omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração. Conforme jurisprudência consolidada, “o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Por fim, quanto à terceira alegação, referente à suposta omissão sobre a interpretação extensiva da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, verifico que o acórdão embargado abordou expressamente a questão, consignando que “a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor” e que “a responsabilidade do hospital pelos serviços prestados é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da demonstração de culpa”.

O acórdão também destacou que “mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta do agente e o dano alegado pela vítima”, concluindo, com base na prova pericial, pela ausência desse nexo causal. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim discordância da embargante com a conclusão adotada pelo acórdão.

Verifica-se, portanto, que as alegações da embargante não configuram omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026